Tribunal: TJDFT
Processo: 0745680-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745680-24.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão desta relatoria (ID 77997266) que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela ora agravante, integrado pela decisão que negou provimento aos embargos de declaração por ela opostos e aplicou-lhe multa fixada pelo uso protelatório desse recurso (IDs 78204990 e 78298498). Nos termos da decisão atacada pelo agravo interno, que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo interno (ID 77997266), esta relatoria constatou que não foi determinada a penhora do imóvel para pagamento de dívidas condominiais, mas apenas dos direitos aquisitivos pertencentes ao executado, que é o devedor fiduciante. Destacou que a agravante, como credora fiduciária e terceira interessada, não demonstrou que consolidou a propriedade do imóvel garantido pela alienação fiduciária em seu nome e não comprovou o esvaziamento do conteúdo econômico dos direitos aquisitivos no valor atribuído à garantia da alienação fiduciária no momento do registro na matrícula do imóvel. Compreendeu que é indispensável a avaliação atual de mercado requerida pelo exequente, para apuração do valor dos direitos aquisitivos. Entendeu que a penhora dos direitos aquisitivos subsistirá se houver saldo remanescente na dedução do montante atualizado do débito originado da inadimplência no pagamento das prestações do financiamento imobiliário do valor da avaliação do imóvel penhorado homologada pelo juízo da execução. Na decisão integrativa proferida nos embargos de declaração opostos pela agravante (ID 78298498), não foi reconhecida a contradição entre o reconhecimento parcial da probabilidade do direito alegado e o indeferimento do efeito suspensivo e, devido à constatação do uso infundado e manifestamente protelatório do recurso aclaratório, foi-lhe aplicada multa correspondente a 2% (dois) por cento do valor atualizado da causa. Nas razões do agravo interno (ID 78798745), argumenta que, na decisão atacada pelo agravo de instrumento, foi possibilitada a alienação do imóvel em sua integralidade e não somente a penhora dos direitos aquisitivos. Assevera que é contraditória a admissão dos embargos de declaração e a aplicação de multa. Diz que os embargos de declaração não são protelatórios, mas adequado para a defesa de seus interesses. Defende que a aplicação da multa é violação do direito de acesso à Justiça, pois não foi demonstrada sua má-fé. Frisa que não tem interesse em protelar o julgamento do próprio recurso, senão de aprimorar a prestação jurisdicional. Afirma que demonstrou a mora do executado e apresentou planilha atualizada do débito, para demonstrar que não há direitos aquisitivos para serem penhorados. Alega que a decisão é contraditória ao reconhecer a probabilidade do direito, mas indefere o efeito suspensivo ao recurso e aplica-lhe multa, ainda que de valor irrisório (R$ 120,00 – cento e vinte reais) pelo uso dos embargos de declaração. Sustenta que a decisão atacada pelo agravo interno, assim como a impugnada pelo agravo de instrumento, aceita a sub-rogação do arrematante, mas defende que não pode admitir essa situação. Ressalta que, sem a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o imóvel penhorado será leiloado e que isso implicará sua perda do direito de propriedade do bem. Postula o conhecimento e provimento do agravo interno, para que a decisão agravada seja reformada, a fim de que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos, para que seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento e excluída a multa que lhe foi aplicada no julgamento dos embargos de declaração. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não observo circunstância apta a justificar a retratação da decisão que indeferiu o pedido da agravante de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, integrada pela que lhe aplicou multa pelo uso protelatório dos embargos de declaração. Como demonstrado, a probabilidade parcial do direito alegado foi identificada na possiblidade de inexistência de conteúdo econômico dos direitos adquiridos do executado, o devedor fiduciante. No entanto, para o reconhecimento dessa situação, foi constatada a indispensabilidade da avaliação do imóvel, para que, deduzido o valor atualizado da dívida inadimplida pelo devedor fiduciante junto à credora fiduciária, a terceira interessada e agravante, se possa apurar a existência de saldo positivo que será a expressão econômica dos direitos aquisitivos. A avaliação considerada pela agravante para afirmar a inexistência de conteúdo econômico dos direitos aquisitivos é antiga e remonta ao valor por ela mesma considerado para a constituição da garantia fiduciária sobre o imóvel com a finalidade de garantir o mútuo contraído para sua aquisição. Por essa razão, apenas depois da homologação da avaliação judicial será possível definir sobre a utilidade da penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel, cuja propriedade resolúvel ele conferiu à agravante na alienação fiduciária constituída em seu favor. Discussões sobre a penhora do imóvel, a sub-rogação do devedor fiduciante pelo arrematante e a alienação do imóvel pertencente à credora fiduciária não foram objeto de deliberação na decisão atacada pelo agravo interno. A dedução evidencia a intenção da agravante de ampliar a discussão para além do que foi decidido por esta relatoria. A respeito da multa que foi aplicada à agravante no julgamento dos embargos de declaração, a motivação para sua cominação foi o uso protelatório desse recurso. A agravante, insatisfeita com a não concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento deveria ter apresentado o recurso cabível e adequado para impugnar a decisão desta relatoria, em relação ao qual não paira dúvida de que é o agravo interno nos termos do artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil. A protelação, mesmo em recurso de interesse da agravante, se divisa, a pretexto de eliminar contradição, na utilização abusiva de recurso aclaratório para reformar a decisão que não concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento e não para sanar o defeito previsto no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil e não demonstrado efetivamente no recurso. O reconhecimento parcial da probabilidade do direito consiste na admissão da possibilidade de a penhora ser inútil para satisfazer a dívida condominial excutida, caso não se apure, após a homologação da avaliação e a dedução do débito atualizado do empréstimo garantido pela alienação fiduciária em proveito da agravante, o valor dos direitos aquisitivos penhorados. No entanto, não se constatou perigo de dano grave ou de difícil reparação. A agravante tem conhecimento de que o efeito suspensivo ao agravo de instrumento não foi concedido, em razão da falta de demonstração dos requisitos cumulativos previstos pelo artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil: a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Apego à literalidade de frase descontextualizada para sustentar contradição inexistente evidencia a intenção de utilização protelatória dos embargos de declaração, para manter aberta a possibilidade de utilização do recurso cabível e adequado para postular a reforma da decisão desta relatoria. A admissibilidade dos embargos de declaração não obsta a consideração do uso abusivo desse recurso, que pressupõe a apreciação das razões recursais para sua constatação. Por isso, a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil lhe foi aplicada em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, sem que se divise negativa de acesso à jurisdição. Reafirmo o entendimento da decisão agravada, de indeferimento da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e da negativa de provimento aos embargos de declaração com aplicação da multa à agravante pelo uso protelatório do recurso. Pelas razões expostas, NÃO RECONSIDERO a decisão agravada. Dessa forma, CONCEDO oportunidade à parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto pelo artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Solicite-se informações ao juízo sobre a demora na realização da avaliação judicial do imóvel determinada na decisão atacada pelo agravo de instrumento, tendo em vista que foi proferida em 11/09/2025 e os embargos de declaração decididos em 10/10/2025. Oficie-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento dos recursos. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025 às 15:30:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora